Tribunal: TJDFT
Processo: 0008430-28.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008430-28.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Comprove o DF o pagamento das requisições de pequeno valor expedidas nos autos. Manifeste-se ainda o DF sobre o pedido de habilitação dos sucessores processuais de CARLOS ANTÔNIO DOS SANTOS (ID: 51945647), bem ainda sobre a renúncia manifestada por CARINE FARIA FERREIRA ROCHA ao crédito superior a 40SM, para fins de recebimento por RPV e cancelamento do PCT n. 0724509-79.2023.8.07.0000. Finalmente, digam as partes sobre o ofício da COORPRE de ID: 51234882. Brasília, 8 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador